Tribunal: STF
Processo: ARE 1355450
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado, na parte relevante:



“PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PC DO B). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



SÍNTESE DO CASO 



1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Comunista do Brasil (PC do B) referente ao exercício financeiro de 2015, apresentada em 2.5.2016, com sugestões da Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias e, ainda, do Ministério Público no sentido da desaprovação das contas.



(...)



CONCLUSÃO 



13. Tendo em vista que as irregularidades constatadas, em seu conjunto, não comprometem o ajuste contábil, perfazendo apenas 5,28% do total de recursos recebidos, é possível a aprovação das contas com ressalvas, pela incidência do princípio da proporcionalidade. 



Prestação de contas aprovada, com ressalvas e determinações.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recurso extraordinário ampara-se em pretensa violação aos arts. 5º, inciso II e 17, inciso III, da Constituição Federal. 



    O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso extraordinário por entender necessário exame prévio da legislação infraconstitucional e constatar a ausência de violação a dispositivo constitucional, 



    Nas razões do agravo, alega-se, em suma, que o entendimento perfilhado no acórdão do TSE viola as normas de regência e o texto constitucional. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, observo que os dispositivos constitucionais supostamente violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais também não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 grifei). 



    Ademais, anoto que dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à devolução ao erário dos valores tidos como irregulares com recursos próprios do partido e por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 9.096/95 (incidência da Súmula nº 636/STF). 



    Dessa forma, eventual ofensa à Carta Política, portanto, acaso existente, seria meramente reflexa, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, em casos semelhantes. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.001.471/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/12/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 965.707/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/16). 



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2014. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 24.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 959.996/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/8/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente